Tribunal: TJDFT
Processo: 0721565-12.2020.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0721565-12.2020.8.07.0000 AGRAVANTE: JULIANA DE ANDRADE VIANA AGRAVADO: RENATO DE OLIVEIRA ANDRADE, MARIZETE BARBOSA DE OLIVEIRA ANDRADE DECISÃO JULIANA DE ANDRADE VIANA interpôs agravo de instrumento da r. decisão (id. 64187161, autos originários) proferida na ação declaratória de nulidade de negócios jurídicos por simulação (compra e venda de bens imóveis e móveis) que move contra RENATO DE OLIVEIRA ANDRADE e MARIZETE BARBOSA DE OLIVEIRA ANDRADE, no seguinte teor: “Trata-se de ação de conhecimento, sob o rito de procedimento comum, em que litigam as partes qualificadas nos autos em epígrafe. Passo a organização e saneamento do processo. Não há preliminares a serem apreciadas. - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE A autora apresentou impugnação à gratuidade concedida, alegando que a parte ré não faz jus ao benefício legal. Ressalto que cabe ao impugnante o ônus de provar o não atendimento aos requisitos necessários para a concessão da gratuidade de justiça, haja vista que milita, em favor do declarante, presunção de sua hipossuficiência (art. 99, § 3o, do CPC). A parte autora apresentou os documentos de ID n 62208092 que comprovaram a sua situação econômica do réu, comprovando que seu patrimônio é suficiente e não há nos autos comprovação de outros gastos que permitam inferir a impossibilidade do pagamento das custas, sob pena de sacrificar o seu sustento ou de sua família, tendo se limitado a juntar a declaração do imposto de renda (comprovante de rendimentos). Assim, isentar o 1o requerido do recolhimento das custas seria tornar o seu pagamento uma exceção. Desse modo, acolho a impugnação apresentada e indefiro a gratuidade de justiça ao 1o requerido. Presentes os pressupostos de desenvolvimento válido e regular do processo, bem como as condições da ação. Pretende a parte autora requer seja declarada a simulação dos contratos e registros de propriedade em relação aos bens indicados que figuram em nome da segunda requerida, bem como subsista o dissimulado para que a titularidade seja constituída em nome do primeiro requerido para que os bens possam ser posteriormente partilhados. O ponto controvertido é se os bens: 1) imóvel situado no Like Bueno Residence, em Goiânia, bloco 2, torre b, torre conquista unidade 2701; 2) veículo VW Passat 2.0 turbo, placa jki-0601; 3) unidade 903 do imóvel determinado Mirante Jequitibá, em Águas Claras; foram adquiridos pela 2a requerida ou pelo 1o requerido. - ÔNUS DA PROVA Não se encontram presentes as condições do art. 373, § 1o, do CPC, de modo que o ônus da prova se distribui pela regra ordinária, motivo pelo qual cabe a parte autora a demonstração dos fatos alegados. Intimados a especificar provas a parte requerente requer a produção de prova pericial e a oitiva de testemunhas. Indefiro o pedido de prova pericial eis que não vislumbro a necessidades para o deslinde da demanda, pois a atipicidade de movimentação dos requeridos não tem o condão de demonstrar que o autor foi o responsável pelo pagamento dos bens mencionados. Defiro o pedido de realização do depoimento pessoal dos requeridos. EXPEÇA-SE. Defiro o pedido de produção da prova oral, concernente na oitiva das testemunhas arroladas (ID no 63944742). Destaco que a intimação das testemunhas deverá ocorrer pelos próprios advogados, na forma do art. 455 do CPC. Esclareça a parte autora se as testemunhas que não residem em Brasília serão ouvidas por carta precatória ou se comprometerá a trazê-las no dia da audiência. Designe-se data para a realização a audiência de instrução e julgamento.” A r. decisão de saneamento e organização do processo, na qual a MM. Juíza fixa os pontos controvertidos e se pronuncia sobre as provas requeridas, não tem previsão de impugnação no rol do art. 1.015 do CPC. Destaque-se que a r. decisão impugnada não versa sobre mérito do processo nem inverteu o ônus da prova, como alega a agravante-autora, a atrair a incidência do disposto nos incs. II e XI do art. 1.015 do CPC. Ademais, o art. 357, §1o, do CPC dispõe que “realizado o saneamento, as partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no prazo comum de 5 (cinco) dias, findo o qual a decisão se torna estável”. Da consulta aos autos originários, verifica-se que a agravante-autora, embora tenha apresentado petição (id. 65838754) na qual menciona o art. 357, §1o, do CPC, não pediu esclarecimentos nem solicitou ajustes, mas formulou, em verdade, pedido de reconsideração, o qual foi indeferido pela MM. Juíza (id. 65839789). A Corte Especial do e. STJ, no julgamento do REsp 1.704.520/MT, pelo rito dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese jurídica: “(...) nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação.” (REsp 1704520/MT, Corte Especial, Rel. Min. Nancy Andrighi, DJe: 19/12/18). No entanto, na espécie, não há a urgência necessária para admissibilidade do recurso. Além disso, eventual insurgência da parte poderá ser deduzida em apelação ou em contrarrazões. Isso posto, não conheço do agravo de instrumento, visto que inadmissível, art. 932, inc. III, do CPC. Intime-se. Oficie-se. Brasília - DF, 8 de julho de 2020 VERA ANDRIGHI Desembargadora